Tribunal: TJSP
Processo: 1006957-90.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Banco réu que, em virtude da contestação por parte de outro correntista sobre um crédito de R$ 400,00 realizado na conta corrente da autora, efetuou o seu bloqueio – Bloqueio que impossibilitou a autora de realizar transações bancárias, bem como de ter acesso ao saldo de mais de R$ 5.000,00 nela existente – Afirmado pelo banco réu que

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Banco réu que, em virtude da contestação por parte de outro correntista sobre um crédito de R$ 400,00 realizado na conta corrente da autora, efetuou o seu bloqueio – Bloqueio que impossibilitou a autora de realizar transações bancárias, bem como de ter acesso ao saldo de mais de R$ 5.000,00 nela existente – Afirmado pelo banco réu que o referido "bloqueio gerencial" se deu em exercício regular de direito – Descabimento - Autora, correntista do banco réu, que, por conta de uma contestação sobre uma transferência bancária no importe de R$ 400,00, teve a integralidade do seu saldo, em quantia superior a R$ 5.000,00, bloqueada pelo período aproximado de dois meses, em plena pandemia – Evidenciada a conduta abusiva por parte do banco réu – Caso em que não ficou demonstrada qualquer prática irregular por parte da autora, a justificar o bloqueio de sua conta corrente – Banco réu que deve responder pelos danos ocasionados à autora.

Responsabilidade civil – Dano moral – Indevido bloqueio de todo o saldo existente na conta corrente da autora, em plena pandemia, que lhe causou grande angústia e sério transtorno – Autora que somente teve acesso ao seu saldo quando do encerramento unilateral de sua conta corrente pelo banco réu - Caracterizado o dano moral – Autora que faz jus à devida reparação.

Responsabilidade civil – Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor pretendido pela autora que não pode ser aceito - Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, quantia correspondente a, aproximadamente, o saldo existente na conta corrente da autora - Sentença reformada parcialmente – Ampliada a procedência parcial da ação – Apelo da autora provido em parte – Apelo do banco réu desprovido.